Tribunal: TJSP
Processo: 1000815-04.2021.8.26.0047
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Sergio Gomes
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER, INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – RECURSO DA PARTE AUTORA.
DANOS MORAIS – Ocorrência - Situação retratada que desbordou o mero aborrecimento – Privação de verba alimentar, usurpação de dados pessoais sensíveis, acesso irrestrito e não obstaculizado a crédito

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER, INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – RECURSO DA PARTE AUTORA.
DANOS MORAIS – Ocorrência - Situação retratada que desbordou o mero aborrecimento – Privação de verba alimentar, usurpação de dados pessoais sensíveis, acesso irrestrito e não obstaculizado a crédito e movimentações bancárias que são motivos idôneos à configuração do dever de indenizar - Valor da indenização - Considerando-se as particularidades do caso concreto e fins a que se destina tal verba, fixa-se a indenização por danos morais em R$ 6.000,00 (seis mil reais), valor inferior ao quanto pleiteado pela autora (daí o parcial provimento), mas suficiente para os fins a que se destina.
RECURSO EM PARTE PROVIDO.